Tribunal: TJSP
Processo: 1003891-34.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: a fixação das verbas sucumbenciais devidas pelas partes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003891-34.2019.8.26.0038; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços educacionais – Inadimplemento de mensalidades – Sentença que julgou improcedente o pedido inicial - Insurgência da embargante – Alegação de excesso de execução – Parcial cabimento – Hipótese em que é indevida a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária, pois também é composta de juros, de modo que sua aplicação não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços educacionais – Inadimplemento de mensalidades – Sentença que julgou improcedente o pedido inicial - Insurgência da embargante – Alegação de excesso de execução – Parcial cabimento – Hipótese em que é indevida a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária, pois também é composta de juros, de modo que sua aplicação não permite a distinção entre a correção monetária e a taxa de juros aplicados – Atualização monetária que deverá observar os índices constantes da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça – Ademais, é descabida a inclusão, no débito exequendo, de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que cabe ao órgão julgador a fixação das verbas sucumbenciais devidas pelas partes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.